Tribunal: CARF
Processo: 10680.723209/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723209/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.330 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DAS
EMPRESAS
ARCELORMITTAL BRASIL - ABEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA
FIXAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros
ou resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a existência de
mecanismos de aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no
acordo já em sua celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados
no decorrer do processo de aferição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723209/2011-58
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723209/2011-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 293/299) interposto pela Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 8a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 273/281), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra os Autos de Infração - Debcad no 37.325.447-4, 37.325.448-2 e
37.325.449-0 (e-fls. 2/21), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/12/2008
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem descreverem os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido, que
transcrevo a seguir:
Compõem o processo 10680.723209/2011-58, os seguintes autos de infração, lavrados
em 19/5/2011:
1 - Por descumprimento de obrigação principal:
AI 37.325.447-4, no valor total de R$ 556.417,86, referente à contribuição destinada a
Seguridade Social, parte da empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre valores pagos a segurados
empregados.
AI 37.325.448-2, no valor total de R$ 145.518,05, referente à contribuição destinada a
terceiros (salário educação, Incra, Sebrae, Sesc e Senac), incidente sobre valores pagos a
segurados empregados. As contribuições lançadas incidiram sobre as seguintes parcelas:
- Participação nos Lucros, sob os códigos: 7940 - Plano de Metas/P. LR. Pago, 350 -
Participação Resultados 1a Parcela e 355 - Participação Resultados 2a Parcela, no
período de 05/2008 e 11/2008, paga aos segurados empregados sem observância das
condições estabelecidas pela Lei 10.101/2000 que dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa (anexo II). Embora, intimada a
empresa não apresentou à fiscalização, programa de metas e resultados a serem
cumpridos, de modo a justificar o pagamento da PLR no período fiscalizado.
- Alimentação, no período de 01/2008 a 12/2008, fornecida pelo contribuinte aos
empregados, sem que estivesse inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, conforme anexo III. Nesse anexo estão discriminados os lançamentos da conta de
despesas com vale-alimentação e vale refeições.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723209/2011-58

2 – Por descumprimento de obrigação acessória:
AI 37.325.449-0 (CFL 68), lavrado em razão da não declaração na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP dos valores pagos
aos empregados a título de participação nos lucros/resultados e alimentação, o que
constitui
A decisão de primeira instância deu provimento parcial à impugnação, pois
excluiu dos autos de infração 37.325.447-4 e 37.325.448-2 as rubricas vale-alimentação e vale-
refeição (A1; A2 e A3) por não constituírem base de cálculo de contribuição social.
Quanto ao auto de infração 37.325.449-0 lavrado em razão da não declaração em
GFIP de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária, embora tenha havido
retificação no lançamento 37.325.447-4 (obrigação principal) com exclusão da parcela relativa à
alimentação, não houve alteração na multa nele aplicada, em razão do limite máximo aplicado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/07/2013 (e-fl.291), a
contribuinte interpôs em 12/08/2013 recurso voluntário (e-fls. 293/299), no qual alega em
síntese:
- que cumpriu todas as determinações contidas na Lei n° 10.101/2000;
- que o instrumento de negociação coletiva firmado entre a entidade e seus
empregados informa a necessidade de cumprimento de metas estabelecidas pela direção da
empresa para distribuição da PLR;
- que para o atingimento das referidas metas, a entidade criou software específico
para este fim, conforme é possível verificar do documento denominado "Treinamento no
Software GPD", anexado à Impugnação;
- que através do referido sistema é possível acompanhar a consecução das metas
pré-determinadas de forma automática;
- que para operar o sistema de forma adequada, todos dos obreiros que compõem
o quadro de funcionários da entidade foram devidamente treinados para tanto, possibilitando a
constatação do atingimento das metas, conforme é possível comprovar da lista de presença
anexada à impugnação;
- que do próprio manual do software é possível auferir as metas que deveriam ser
atingidas no período;
- que de acordo com a listagem anexada ao presente Recurso, a qual contém os
dados dos empregados e a indicação do valor recebido por cada um deles, alguns obreiros
receberam o montante de R$ 1.500,00, ou seja, o limite mínimo previsto no acordo, enquanto
outros (a maioria), receberam quantias variáveis, diretamente relacionadas com o atingimento da
meta, conforme previsto no Acordo;
- que não é lícito afirmar que a entidade efetuou o pagamento de 100% do valor
estabelecido como teto a todos os empregados, conforme apontado na decisão ora recorrida;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723209/2011-58

- que se o fato de se remunerar os empregados com uma quantia fixa, no sentir do
Fisco, descartaria a natureza da verba como PLR, lícito é concluir que a incidência da
contribuição deveria recair, ao menos, apenas sobre as aludidas parcelas fixas, e não sobre
pagamentos variáveis;
- que seja descontada a exigência das multas de mora e de oficio, bem como dos
juros sobre o montante percebido pelos 121 empregados contemplados com a quantia variável.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante relatado, remanescem em litígio as contribuições da empresa RAT e
terceiros, incidentes sobre Participação nos Lucros e Resultados paga aos segurados empregados
sem observância das condições estabelecidas pela Lei 10.101/2000.
De acordo com o relatório fiscal, a recorrente, embora intimada, não apresentou à
fiscalização, programa de metas e resultados a serem cumpridos, de modo a justificar o
pagamento da PLR no período fiscalizado. Vide excertos do relatório fiscal que tratam sobre a
PLR.
2.2.1.6- Relativamente à negociação contemplando o Regulamento da Participação nos
Lucros ou Resultados - PLR, a empresa apresentou o Acordo de Participação dos
Empregados nos Resultados do exercício social de 2008 de 03/11/2008, firmado
com a Comissão dos Empregados e interveniência do Sindicato representativo da
categoria de empregados (SENALBA/MG).
2.2.1.7- Da análise do contido no documento específico que tratou do assunto,
denominado de “Acordo de Participação dos Empregados nos Resultados do exercício
social de 2008” e demais elementos verificados por esta auditoria, verifica-se a
ausência das condições estabelecidas pela Lei no 10.101, de 19 de dezembro de
2000, que regula a matéria, representando, na verdade, um complemento salarial
disfarçado.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723209/2011-58

2.2.1.8- No Acordo de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados, ao
tratar da participação dos empregados nos lucros e resultados, em sua cláusula Segunda
limita-se a declarar, para o exercício de 2008:
“SEGUNDA: VALOR DA PARTICIPAÇÃO:
O valor da Participação nos Resultados de 2008, por empregado, referente ao
alcance da meta acima estabelecida, será equivalente a 1 (um) salário nominal,
com limite mínimo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e teto máximo
equivalente a 5 (cinco) salários dos cargos de supervisão.
Parágrafo 1°: Em novembro de 2008 será feita uma antecipação de 40%
(quarenta por cento) do valor da PR, com o valor mínimo de R$ 600,00
(seiscentos reais), tomando-se por base o salário percebido pelo empregado em
31 de outubro de 2008. Receberão a antecipação de 40% os empregados que
estejam trabalhando na data do pagamento, à razão de 1/12 avos do valor
acordado, por mês ou fração superior a 15 (quinze) dias realmente trabalhados no
período de 1° de janeiro a 30 de novembro de 2008.
Parágrafo 2°: Não se atingindo a meta estabelecida, o único pagamento a título
de Participação nos Resultados será o adiantamento de 40% do valor total da PR,
com valor mínimo de R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser efetuado em novembro
de 2008. ”
2.2.1.9- Embora condicionado o pagamento a título de Participação nos Resultados a
alcance de metas, conforme mencionado na cláusula Segunda acima transcrita, a
empresa não apresentou o referido Plano de Metas.
2.2.1.10- Esta garantia mínima, sem qualquer plano de metas e resultados
estabelecido, bem como a ausência de definição de objetivos a serem atingidos, é
comandada nas folhas de pagamento sob as rubricas códigos 7940 - Plano de
Metas/P. LR. Pago, 350 – Participação Resultados 1a Parcela e 355 - Participação
Resultados 2a Parcela.
2.2.1.11- Da leitura do Acordo de Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados apresentado, restou claro que o critério para pagamento da Participação
nos Resultados é subjetivo, sem plano de metas a ser cumpridas, independe do
esforço pessoal do empregado.
2.2.1.12- Tal situação colide frontalmente com a disposição da Lei no 10.101/2000,
que em seu artigo 2o, § único, determina que, dos instrumentos decorrentes da
negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição do que for acordado.
2.2.1.13- Dessa forma, considerando a incipiência do instrumento apresentado e
aventando a possibilidade de ter sido feita a opção por outro procedimento preconizado
na Lei no 10.101/2000 e mais, sendo de suma importância para o desenvolvimento da
Auditoria fiscal, através do Termo de Intimação Fiscal n° 1 de 13/04/2011, a empresa
foi intimada a prestar à Fiscalização as informações ou esclarecimentos necessários
conforme a seguir:
2.2.1.13.1- Informações detalhadas acerca do regulamento, de forma a demonstrar as
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão dos acordos.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723209/2011-58

2.2.1.14- Em atendimento à intimação supra, a empresa reafirmou que o
pagamento do PLR é feito exclusivamente com base no Acordo de Participação dos
Empregados nos Lucros ou Resultados não dispondo de nenhum outro documento
para apresentar para Fiscalização.
2.2.1.15- O Acordo de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados
prevê uma “garantia de participação mínima”, que representa uma quantia certa
a ser recebida pelos empregados, independentemente de qualquer meta ou
resultado, configurando-se verdadeira gratificação ajustada, sem nenhum caráter
de “participação nos lucros ou resultados”, desvirtuando completamente o
disposto no art. 3o, caput, da lei que rege a matéria, quando assevera que a
participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado.
2.2.1.16- Do exposto, extrai-se de forma inequívoca a convicção de que não houve o
estabelecimento de qualquer programa de metas e resultados a serem cumpridos,
de maneira a justificar o pagamento da PLR em todo o período fiscalizado,
relativamente aos valores pagos com base no Acordo de Participação dos Empregados
nos Lucros ou Resultados.
2.2.1.17- Sendo assim, os pagamentos efetuados pela empresa a seus empregados, a
título de “Participação nos Lucros”, face à ausência de comprovação de programas de
metas, resultados e prazos pactuados previamente bem como da falta de mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao acordado, não se enquadram no previsto no art.
214, § 9o, inciso X do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06 de maio de 1999.
2.2.1.18- Em conseqüência tem-se configurado que, as parcelas pagas pela empresa aos
seus trabalhadores a título de “Participação nos Lucros ou Resultados”, estão em
desacordo com a legislação pertinente, integrando assim o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, conforme art. 214, § 10 do já citado Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06/05/1999, não havendo motivos que
justifiquem a não incidência das Contribuições Previdenciárias e para Terceiros sobre as
mesmas.
2.2.1.19- Os valores pagos pela empresa a título de participação nos lucros ou resultados
aos segurados empregados, constituem-se em parcela integrante do salário de
contribuição, portanto, são bases de cálculo para as contribuições devidas à Seguridade
Social, nos termos da Legislação Previdenciária, art. 28 - inciso I, da Lei no 8.212, de
24/07/91 c/c art. 214, inciso I do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999.
2.2.1.20- O total mensal pago a título de Participação nos Lucros, para segurados
empregados, que corresponde ao salário-de-contribuição, (base de cálculos das
contribuições devidas), encontra-se indicado por estabelecimentos no Anexo: DD -
Discriminativo do Débito, que integra o presente Auto-de-Infração.
2.2.1.21- Os valores relativos à rubrica Participação nos Resultados encontram-se
discriminados por segurado empregado no “ANEXO II”, que se constitui em parte
integrante do presente Relatório.
O recorrente sustenta em seu recurso, que cumpriu todas as determinações
contidas na Lei n° 10.101/2000 e que para o atingimento das referidas metas, a entidade criou
software específico para este fim, conforme é possível verificar do documento denominado
"Treinamento no Software GPD".
Aduz que de acordo com a listagem anexada ao presente Recurso, alguns obreiros
receberam o montante de R$ 1.500,00, ou seja, o limite mínimo previsto no acordo, enquanto
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723209/2011-58

outros (a maioria), receberam quantias variáveis, diretamente relacionadas com o atingimento da
meta, conforme previsto no Acordo.
Sustenta que se o fato de se remunerar os empregados com uma quantia fixa, no
sentir do Fisco, descartaria a natureza da verba como PLR, é lícito concluir que a incidência da
contribuição deveria recair, ao menos, apenas sobre as aludidas parcelas fixas, e não sobre
pagamentos variáveis que, por terem sido assim feitos, evidenciam sua origem no plano de metas
inerente à distribuição de lucros. Em razão do alegado, pede sucessivamente que seja decotada a
exigência das multas de mora e de oficio, bem como dos juros sobre o montante percebido pelos
121 empregados contemplados com a quantia variável.
Nos termos do artigo 7o, XI da Constituição Federal de 1988, constitui direito dos
trabalhadores o pagamento de participação nos lucros ou resultados da empresa desvinculada da
remuneração:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
No entanto, o dispositivo constitucional remete a eficácia da norma à edição de
lei, consoante estabelece a parte final do inciso apontado, revelando que o direito dos
trabalhadores ao recebimento da PLR sem vinculação à remuneração se trata de norma
constitucional de eficácia limitada, dependendo de lei para a sua regulamentação.
A regulamentação ocorreu com a edição da Medida Provisória no 794, de 29 de
dezembro de 1994, a qual, após diversas reedições, foi finalmente convertida na Lei no
10.101/2000, estabelecendo os parâmetros e diretrizes a serem observados para que a parcela
denominada Participação nos Lucros e Resultados da empresa, ou simplesmente PLR, cumprisse
o seu objetivo constitucionalmente previsto e assim, enquadrar-se como pagamento desvinculado
da remuneração.
Nesse contexto, a própria legislação previdenciária, por meio da Lei no
8.212/1991 (artigo 28, §9o, "j"), também determinou a não incidência da contribuição
previdenciária sobre a participação nos lucros, condicionando, contudo, o seu pagamento à
observância dos requisitos estabelecidos em lei específica
Assim dispõem alguns dispositivos dos artigo 2o e 3o da Lei no 10.101/2000,
vigentes à época dos fatos:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723209/2011-58

cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.

Da leitura sistêmica dos arts. 2°. e 3°. da Lei n. 10.101/2000, deduz-se que os
principais pilares de legitimidade de um plano de participação nos lucros ou resultados são: i)
intervenção do sindicato e participação dos empregados na negociação do plano; ii) existência de
regras claras e objetivas para distribuição dos valores; iii) prévio estabelecimento de metas,
indicadores e mecanismos de aferição; iv) momento do arquivamento do acordo; v)
periodicidade do pagamento de parcelas referentes à participação nos lucros ou resultados.
Na espécie, verifica-se pela análise dos autos que a empresa descumpriu o
disposto na legislação, visto que não há no Acordo de Participação dos Empregados da Abeb do
Exercício Social de 2008, o estabelecimento de um plano de metas e resultados, e nem mesmo a
definição de objetivos a serem alcançados para atender ao disposto no artigo 2o da Lei
10.101/2000.
Diferentemente do alegado em recurso, conforme documento de e-fls 107, a Sra.
Izaura de Oliveira Leite Policarpo, Analista de Recursos Humanos da empresa, informa por e-
mail que para o ano de 2008 não havia plano de metas, motivo pelo qual a ABEB pagou 100%
do valor estabelecido como teto à todos os empregados.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723209/2011-58

Entendo que não atende à norma inserta no § 1o do art. 2o da Lei 10.101/2000
previsões em aberto quanto às metas e os critérios a serem atingidos para definição da PLR. O
fundamento desse entendimento é elementar e reside no fato de o acordo não permitira os seus
destinatários o conhecimento de o quanto o seu esforço está contribuindo para o alcance dos
objetivos corporativos e, em última instância, para definição de sua participação nos resultados
alcançados pelo empregador.
Sem que o empregado possa conhecer esses parâmetros, perde-se totalmente o
sentido, o espírito da norma, que é integração capital-trabalho com vistas ao incremento da
produtividade nacional, mediante incentivo financeiro aos trabalhadores. Dito de outra forma,
não haverá como o trabalhador se posicionar quanto ao atingimento de uma meta da qual não lhe
foi dado o conhecimento.
Quanto ao Software GPD, entendo que este não supre as exigências contidas na
Lei. 10.101/2000, que estipula que dos instrumentos decorrentes da negociação deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo.
Veja-se que para a caracterização de regras claras e objetivas, faz-se necessário a
existência de mecanismos de aferição do resultado do esforço e tais mecanismos devem estar
integralmente presentes nos instrumentos de celebração dos acordos, de modo que possam
ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de aferição
A existência de software utilizado como ferramenta para controle de
produtividade não substitui a exigência legal do plano de metas estipulado no acordo celebrado,
que conforme afirma a funcionária do departamento de pessoal da recorrente, não exisitia, razão
pela qual no ano de 2008 pagou-se aos empregados 100% do valor estabelecido como teto.
Assim, uma vez descumprido o preceito da norma de regência não cabe a
desoneração da verba, por não se cumprir o requisito da norma de isenção, prevista na alínea “j”
do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, verbis:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723209/2011-58

(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Nesse sentido já se manifestou esta 2o Turma da CSRF, conforme se extrai do
voto condutor do acórdão 9202-007.942, de 17/06/2019:
Regras Claras e Objetivas
Embora a inexistência de acordo prévio ao período de aferição com vistas ao pagamento
de PLR constitua-se em elemento suficiente para sua descaracterização da verba e
manutenção da autuação, vê-se que a empresa também não cumpriu outro requisito
legal necessário à exclusão do benefício da base de incidência das contribuições em
questão. É que Fixação de regras claras e objetivas, inclusive com mecanismos de
aferição, sobre os resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos dos
trabalhadores Outro ponto de divergência diz respeito à existência ou não de regras
claras e objetivas sobre os resultados a serem alcançados, com mecanismos que
permitam a aferição do cumprimento do quanto acordado.
De acordo com o Anexo I ao acordo de participação nos resultados (fls. 100101), dos
instrumentos negociação não constaram “regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado”, consoante também
previsto no § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/2000.
A esse respeito, reproduzo as considerações trazidas no voto condutor do acórdão
recorrido, com as quais estou de pleno acordo, motivo pelo qual as adoto como razão de
decidir:
Fixação de regras claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição, sobre os
resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos dos trabalhadores Outro ponto de
divergência diz respeito à existência ou não de regras claras e objetivas sobre os
resultados a serem alcançados, com mecanismos que permitam a aferição do
cumprimento do quanto acordado.
De acordo com o Anexo I ao acordo de participação nos resultados (fls 100101), “o
método de avaliação que seria aplicado dependeria da área de atuação de cada
empregado, dividida em quatro grupos: gestão, private banking, mesas de operações e
back office; e seguiria critérios qualitativos e objetivos, assim descritos:
2.1 Avaliação qualitativa consiste na observância das competências comportamentais
necessárias para desempenho da função de cada empregado, bem como para
atingimento das metas objetivas definidas.
2.2 Avaliação objetiva consiste na verificação do cumprimento de metas estabelecidas
entre empregado e Gestor considerando as necessidades da empresa e de cada área
especificamente, conforme descrito a seguir.”
Note-se que um dos critérios para a avaliação qualitativa é a “observância das
competências comportamentais necessárias para o desempenho da função de cada
empregado”. Esse critério não avalia o resultado, mas o indivíduo, e o faz de maneira
extremamente subjetiva. Com base nele, podem ser extraídos das avaliações que foram
juntadas ao processo os seguintes comentários que falam por si mesmos: “muito crítica
e pouco construtiva”, “traz uma energia positiva para equipe”, “quer buscar seu espaço”
e “muito isolado e centralizador”. No que diz respeito à avaliação objetiva, destaco a
previsão de que seriam “estabelecidas pelo empregado e gestor”, ou seja, mesmo tendo
sido firmados tão tardiamente, nem o acordo nem seu anexo contemplam as metas a
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723209/2011-58

serem alcançadas, tendo sido delegada sua fixação para um outro fórum do qual não há
notícia no processo.
Por outro lado, tomando como exemplo a área de mesas de operações, estão
estabelecidos os seguintes “aspectos” para avaliação objetiva (item 2.2.3):
a) captação de novos clientes;
b) manutenção dos clientes atuais;
c) volume de receita gerada;
d) quantidade de erros operacionais.
Embora esses aspectos possam assumir feição clara e objetiva, para que tenham essas
qualidades é necessário o estabelecimento dos parâmetros para sua aferição. Se os
parâmetros não estão fixados, os critérios foram apenas “nomeados”, mas não
estabelecidos.
(...)
Veja-se que para a caracterização de regras claras e objetivas, faz-se necessário a
existência de mecanismos de aferição do resultado do esforço e tais mecanismos devem
estar integralmente presentes nos instrumentos de celebração dos acordos, de modo que
possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de aferição. Nos termos da
lei, dos instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
necessariamente objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos
lucros ou resultados, o que não se verifica no caso concreto.
Constata-se, por conseguinte, que restou claramente descumprido mais esse requisito
legal, o que impõe a manutenção do lançamento.

Em relação ao auto de infração de 37.325.449-0, lavrado em razão da não
declaração em GFIP de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária, tendo em vista
que trata-se de obrigação acessória reflexa aos autos de infração de obrigação principal AI
37.325.447-4 e AI 37.325.448-2, considerando-se a negativa de provimento ao pagamento de
PLR, deve-se manter a multa aplicada em sua integralidade.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723209/2011-58

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital